Tribunal: TJES
Processo: 5005866-68.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005866-68.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: DJANIRA DA SILVA PATROCINIO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005866-68.2020.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: DJANIRA DA SILVA PATROCINIO

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de sentença de id 6101714, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“Considerando a divergência de cálculos apresentada pelas partes, os autos foram remetidos à Contadoria.

Tenho como correto o cálculo apresentado pela Contadoria, o qual deve ser observado para fins de pagamento da condenação.

Verifico que o devedor cumpriu a obrigação através de depósito judicial, conforme comprovante juntado aos autos.

Não remanesce valor a ser executado.

Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação e EXTINGO a execução, na forma do art. 924, II do CPC."

A recorrente, nas razões recursais, sustenta: a) que a sentença recorrida afronta as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois os cálculos apresentados pela contadoria do juízo foram homologados sem ter sido oportunizado às partes se manifestarem sobre os mesmos; b) que os cálculos apresentados pela contadoria estão incorretos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Após compulsar os autos, entendo que é o caso de modificar a r. sentença recorrida.

De fato, verifico que após apresentação dos cálculos pela contadoria do juízo (id 6101712), as partes litigantes não foram intimadas para se manifestarem acerca do mesmo.

Sendo assim, entendo que restou violado o inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal
[1]
, bem como o art. 10 do CPC/2015
[2]
.

Esse é o posicionamento pacífico da jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. 1
. A ausência de intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria enseja indesejável cerceamento de defesa, afrontando o artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, motivo por que a anulação sentença é medida que se impõe
. 2. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJ-ES - APL: 10234696119988080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS E PARCELAS RETROATIVAS/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA DE MANIFESTAREM. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. I -
Configura violação à ampla defesa e ao contraditório quando o Juiz homologa os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sem a prévia intimação das partes para manifestarem.
II - Deve ser dada oportunidade às partes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-GO 5111757-24.2019.8.09.0000, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5343034.45.2017.8.09.0000 COMARCA DE ITAPACI AGRAVANTE: JOSÉ SILVÉRIO DE OLIVEIRA AGRAVADOS: IVO REZENDE ANDRADE E OUTRO RELATOR: DES. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO.
Diante a ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial, notável é a ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, razão pela qual deve ser a decisão proferida cassada, a fim de se cumprir com o regular trâmite processual.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5343034-45.2017.8.09.0000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANTIGO RITO DO ART. 730 DO CPC/73. INSS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE, ALEGANDO, COMO UM DE SEUS FUNDAMENTOS RECURSAIS, O CERCEAMENTO DE DEFESA. CABIMENTO.
NOVOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELA SENTENÇA DOS QUAIS NÃO FORAM INTIMADAS AS PARTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0087670-35.2015.8.19.0038 202300129409, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 05/12/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 12/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DA EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PARTE EXECUTADA. MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. "ERROR IN PROCEDENDO" CARACTERIZADO. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 10 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DO POSTULADO FUNDAMENTAL DO PROCESSO CIVIL DE COOPERAÇÃO QUE VEDA DECISÕES-SURPRESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
No moderno modelo processual civil brasileiro
, para o qual o processo constitui instrumento para efetiva realização do direito material, ao juiz, como sujeito e partícipe do processo, incumbe,
em obediência ao princípio fundamental da cooperação (art. 6º), no qual estão implícitos os deveres de consulta e de esclarecimento (art. 10), antes de decidir qualquer questão controvertida, ainda que de ordem pública, consultar previamente as partes para manifestação específica sobre a matéria que pretende decidir, sob pena de violação à garantia constitucional do contraditório
( CF, art. 5.º, LV). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - Apelação: 0305023-47.2018.8.24.0075, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 30/11/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a
NULIDADE
da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito,

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
“Art. 5º [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

[2]
“Era. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)